Tribunal: TJSP
Processo: 2024240-82.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tentativa de Estelionato – Associação Criminosa e Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito - Insurgência contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, não obstante ausentes os pressupostos e os requisitos ensejadores da prisão preventiva – INADMISSIBILIDADE – Há prova da materialidade e indícios suficientes de vinculação do paciente à autoria. A decisão se encontra

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tentativa de Estelionato – Associação Criminosa e Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito - Insurgência contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, não obstante ausentes os pressupostos e os requisitos ensejadores da prisão preventiva – INADMISSIBILIDADE – Há prova da materialidade e indícios suficientes de vinculação do paciente à autoria. A decisão se encontra suficientemente fundamentada, demonstrando de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX, da Carta Magna. Além disso, o paciente é acusado de integrar associação criminosa voltada à prática, em tese, de inúmeros estelionatos consistentes na falsa intermediação de venda de imóveis. Não bastasse, algumas vítimas vêm sendo ameaçadas e perseguidas pelos denunciados. Tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).
Ordem denegada.